Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS FÍSICOS. VISTA PESSOAL À PROCURADORIA DO DF. NÃO DEVOLUÇÃO. EXTRAVIO. ACERVO PROCESSUAL APRESENTADO PELO DISTRITO FEDERAL E PELA SECRETARIA DA 8a TURMA CÍVEL.AUTOSRESTAURADOS.
1. Se os documentos juntados são suficientes para a reconstituição dos autos extraviados, julga-se procedente o pedido de restauração de autos, determinando-se à Secretaria da Turma Cível as providências cabíveis para o prosseguimento do feito.
2. Autos restaurados.